Tribunal: STF
Processo: Rcl 58677
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Francisco Rômulo de Figueiredo em face do  de decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, nos autos do processo nº 0504128-40.2020.4.05.8403, por suposta afronta ao TEMA 1125 da Repercussão Geral.  



    Na origem cuida-se de ação proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social visando o “recebimento de benefício por incapacidade intercalado com o retorno a atividade laboral, para fins de aposentadoria” (eDoc 1, p. 1) 



    Alega que a Turma recursal decidiu que “o período relativo ao recebimento de benefício por incapacidade não poderia ser utilizado como carência, para fins de aposentadoria” (eDoc 1, p. 2).



    Aduz que "o Supremo embora sempre tenha reconhecido a natureza contributiva do regime geral de previdencia social (indicando, assim, a impossibilidade de contagem ficta de tempo de contribuição), apresenta como uma das exceções aquilo previsto no art. 29, § 5º, da Lei 8.213/1991, o qual prevê o cômputo – para fins de aposentadoria - dos períodos de afastamento nos benefícios de incapacidade, desde que intercalados com períodos de atividade" (eDoc 1, p. 4).



    Requer, liminarmente, a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a confirmação da liminar e cassação do acórdão que impediu “a contagem como carência do período gozado de auxílio doença, em clara afronta ao decidido no Recurso Extraordinário 1.298.832/RS”



    Em 15.05.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 22).



    As informações foram prestadas (eDoc 27).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 30): 



    “PREVIDENCIÁRIO. RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA, INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CÔMPUTO PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEMA 1.125, DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    A parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 32).



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional suscitada nos autos do RE 1.298.832, paradigma do tema 1.125 da repercussão geral, que versa sobre a "possibilidade de contagem, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo de auxílio-doença, desde que intercalado com períodos de atividade laborativa”. O acórdão foi resumido na seguinte ementa:



    ”RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    Naquela oportunidade, esta Corte reafirmou sua jurisprudência, fixando a seguinte tese: "É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa”.



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de desobediência à decisão proferida nos autos do RE 1.298.832, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 



    Na hipótese dos autos, a Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte decidiu, por maioria, que o período relativo ao recebimento de benefício de auxílio-doença não poderia ser utilizado como carência, para fins de aposentadoria por idade. É o que se extrai do seguinte trecho do ato reclamado (eDoc 10, p. 2-3):



    “A apuração do período de carência e contribuição foi objeto de constitucionalização pela Emenda Constitucional 103/2019, cabendo observar após a mencionada emenda que “é vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca” (Art. 201, par. 14º do texto constitucional emendado), ressalvado tão somente o quanto assentado pelo próprio texto: “Art. 25. Será assegurada a contagem de tempo de contribuição fictício no Regime Geral de Previdência Social decorrente de hipóteses descritas na legislação vigente até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional para fins de concessão de aposentadoria, observando-se, a partir da sua entrada em vigor, o disposto no § 14 do art. 201 da Constituição Federal”(destaquei).



    Portanto, o reconhecimento do período de auxílio-doença, fictício que é, apenas é possível se houve recolhimento de alguma contribuição antes da vigência da Emenda Constitucional 103/2019.



    No caso sob exame, destaca o voto de V. Exa. que o retorno ao labor ocorreu já após a vigência do texto constitucional, não cabendo aplicação do direito pretérito.



    Dou provimento ao recurso para excluir os períodos referentes a benefício por incapacidade.”



    Assim, interpretando o paradigma ora invocado, à luz da jurisprudência desta Corte, compreendo que o entendimento adotado pelo ato reclamado destoada orientação firmada por esta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade do cômputo, para fins de carência ou aposentadoria, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.



    No mesmo sentido, foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual se extrai o seguinte trecho (eDoc 30, p. 4-6):



    "No caso vertente, a matéria debatida circunscreve a possibilidade de cômputo de tempo em gozo do benefício por incapacidade temporária como carência, para fins de aposentadoria, mesmo após a vigência da EC n. 103/2019.



    O reclamante alega que o ato reclamado violou a autoridade de decisão desse Supremo Tribunal Federal quando decidiu a matéria destoando daquilo que ficou assentado no julgamento do RE n. 1.298.832/RS (Tema n. 1.125), no sentido de que:



    “É constitucional o cômputo, para fins de carência, do período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa.”



    Dede o julgamento do RE 583.384, Rel. Min. Ayres Britto, DJe: 14/02/212 (Tema 88), esse Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que, mesmo diante da natureza contributiva do regime geral de previdência, admite-se a exceção contida no art. 29, § 5°, da Lei n. 8.213/91, que prevê o cômputo dos períodos de afastamento, desde que intercalados com períodos de atividade. Segue ementa:



    ‘CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES.



    1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição.



    2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 



    3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991.



    4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento.’



    O entendimento foi mantido, mesmo após o advento da EC 103/2019, no julgamento do RE 1.298.832/RS (Tema n. 1.125), em 19 de fevereiro de 2021, onde reafirmada a jurisprudência dominante sobre a matéria que dizia ser constitucional o cômputo do período de afastamento por incapacidade, desde que intercalado com atividade laborativa.



    (...)



    Logo o ato reclamado teria desrespeitado autoridade de decisão desse Supremo Tribunal Federal, em tese fixada no julgamento do RE 1.298.832/RS (Tema n. 1.125)." (Grifos no original)"



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº 0504128-40.2020.4.05.8403, com determinação de que outro venha a ser proferido, observando-se os termos da jurisprudência desta Corte. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente